Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-90.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-90.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 018.656.131-85 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

II -
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III – A notificação extrajudicial, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

IV – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JÚNIOR,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
julgou procedente a pretensão inicial para consolidar a posse e a propriedade plena do bem móvel objeto da lide em favor do Banco requerente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante inicialmente pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista não possuir condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais.

Alega que não foi devidamente constituído em mora, isso porque, a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço é decorrente de contrato diverso ao discutido nos autos.

Ressalta que a presente lide se funda em uma Cédula de Crédito Bancário de n. 2902481642, que posteriormente resultou em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida de mesmo número, porém, a notificação extrajudicial faz referência a operação de financiamento com alienação fiduciária de n. 240704246.

Fala em cerceamento de defesa, haja vista, não ter sido atendido o seu pedido de realização de instrução processual com oitiva de testemunhas para comprovação dos fatos alegados.

Aduz a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que os documentos necessários para o desenrolar da lide se encontrarem sob a posse da Instituição Financeira.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 80376517.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

O apelante Sr. Carlos Alberto Buscariol de Carvalho Junior, inicialmente pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista, não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.

Pois bem.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
os documentos carreados aos autos, em especial aqueles colacionados aos id’s. 81542993 ao 81542995 (declaração de imposto de renda e extratos bancários), presume-se que, ao menos neste momento, o recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da validade da notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora e deu azo ao ajuizamento da ação de busca de apreensão do veículo marca fiat, modelo strada working, ano/mod 2013, cor branca, placa OAQ 9469.

Em sua peça defensiva o requerido alegou que não foi devidamente constituído em mora, haja vista a ausência do comprovante de recebimento da notificação.

Falou que o telegrama colacionado aos autos pelo requerente não é meio de prova de sua constituição em mora, uma vez que desconhece a pessoa de Maria Andreia que supostamente tenha recebido e assinado a notificação.

Disse que a notificação extrajudicial encaminhada em seu endereço é decorrente de contrato diverso do discutido nos autos.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que o Banco requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide e, por sua vez, o requerido pugnou pela instrução processual.

Após, sobreveio sentença de procedência da ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença alegando que a correspondência encaminhada ao endereço constante do contrato não é meio de prova do recebimento da notificação extrajudicial e sua constituição em mora, haja vista estar eivada de vícios.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.

No caso em exame, em que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada no endereço constante do instrumento de contrato de financiamento, inexiste comprovação de que o documento foi recebido, mesmo que por terceiros, haja vista, estar desacompanhada do Aviso de Recebimento com a assinatura do suposto recebedor.

Ademais, cumpre destacar que o extrato do serviço de rastreamento do objeto, ofertado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, por consequência, a constituição do devedor em mora. (ID. 80376456 – fls. 04, 05 e 06)

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.
(N.U 1011083-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, senão pela alegada notificação decorrente de contrato distinto, o telegrama enviado ao endereço do devedor, desprovido da assinatura do recebedor, não é meio de prova capaz de constituir o devedor em mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, indeferir a petição inicial, e assim, extinguir a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021